Tribunal: TJMT
Processo: 1019150-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019150-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ACORDO

FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REITERADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a baixa do gravame direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II - Desde a análise em cognição sumária, há motivos relevantes que justifique a majoração das astreintes aplicadas, máxime pela demora do agravante em cumprir com a obrigação assumida na avença firmada com a parte agravada que já se arrasta há mais de 07 (sete) longos meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1003922-50.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA
, majorou a multa diária aplicada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para que o ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, dê fiel cumprimento ao comando judicial, consistente na baixa do gravame que recai sob o veículo objeto da lide.

Para tanto, o agravante alega que não restou demonstrado o dolo (intenção de descumprir a ordem judicial), a ponto de caracterizar litigância de má-fé, que pudesse autorizar a imputação de multa ao agravante.

Fala que, ao fixar multa, o magistrado deve conceder prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Por fim, afirma que o valor da multa imputada é extremamente elevado, mormente porque não restou configurado dolo ou má-fé da instituição financeira, razão pela qual requer que seja desconstituída ou minorada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 145083199.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 148002698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o caso em exame sobre decisão que majorou a multa diária aplicada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para que o ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, dê fiel cumprimento ao comando judicial, consistente na baixa do gravame que recai sob o veículo objeto da lide.

Na espécie, em contrapartida ao direito do agente financiador de anotar a restrição financeira à margem do registro do veículo alienado, assiste-lhe também o dever de promover a baixa do gravame direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Com efeito, é o que se depreende da leitura da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a competência da instituição financeira para proceder com a baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.

A propósito:

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

A jurisprudência pátria trilha nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME.
Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)
. Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse passo, desde a análise em cognição sumária, há motivos relevantes que justifique a majoração das astreintes aplicadas, máxime pela demora do agravante em cumprir com a obrigação assumida na avença firmada com a parte agravada que já se arrasta há mais de 07 (sete) longos meses.

Assim, estando correta a majoração da multa, assim como o prazo concedido, para o cumprimento de obrigação cabível com exclusividade à parte agravante, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022